Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR.
1 – Probabilidade do direito. Contrato de empréstimo consignado. Depósito na conta do consumidor. Segundo os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o agravante é o fornecedor e o agravado o consumidor. O agravado contratou o empréstimo consignado junto ao banco agravante, tendo recebido o valor. Não há provas, nesse momento processual, de que tenha ocorrido vício de consentimento ou fraude, de modo que os descontos se mostram devidos.
2 – Risco de dano. Os descontos efetuados na folha de rendimentos do agravado servem ao pagamento do empréstimo concedido pelo agravante, o qual deve ser retomado sob pena de enriquecimento ilícito por parte do consumidor.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.